Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701690-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECLAMADO: LEONARDO RAMOS RIBEIRO D E S P A C H O Com fulcro nos artigos 989, inciso III e 1.021, § 2o, do CPC, CITE-SE LEONARDO RAMOS RIBEIRO, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (id 41200154) no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça (art. 991, CPC). Publique-se. Brasília-DF, 11 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora